Tribunal: TJDFT
Processo: 0757426-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS ANTES DE INICIADO O PRAZO DE CUMPRIMENTO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA A CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE NOVA INFRAÇÃO APENAS NO MOMENTO DE FUNDAMENTAR A DECISÃO NA ESFERA RECURSAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a nulidade do processo administrativo no 055.052284/2009 quanto à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir da parte autora. Em seu recurso, sustenta que a parte autora descumpriu a suspensão do direito de dirigir ao cometer um total de 9 infrações de trânsito entre 03.04.2013 e 12.08.2014 ou seja, após a notificação da imposição da penalidade, ocorrida em 01.02.2013. Ainda, ressalta que, nos termos do art. 19 da Resolução CONTRAN 182/2005, o marco inicial da contagem do prazo de suspensão é a data em que o condutor foi notificado da penalidade. Adiante, assinala que (após as decisões judiciais que excluíram algumas infrações do prontuário da parte autora) remanescem 5 infrações durante a suspensão do direito de dirigir (E013061966, de 12.6.2014; Y000916763, de 30.4.2013; I002451796, de 24.7.2013; Q004282419, de 3.4.2013 e J004244933, de 1.8.2013). Especificamente sobre o auto de infração E013061966 afirma que é presumido, a teor do que se extrai do artigo 257 §7o do CTB, que o condutor do veículo no momento da infração era o seu proprietário. Ademais, sustenta que na notificação da instauração do processo administrativo de cassação do direito de dirigir não são indicados os autos que justificaram a abertura do processo, mas que é disponibilizado o amplo acesso ao processo administrativo, assegurando a ampla defesa.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16729708).
III. Inicialmente, cumpre sintetizar o trâmite do processo administrativo, onde se constata, conforme o ID 16729676, págs. 15-20, que foi aplicada e publicada em abril de 2017 a penalidade de cassação da CNH da parte autora por ter conduzido o veículo durante a suspensão do seu direito de dirigir, sendo expedida a comunicação pessoal em junho de 2017 (ID 16729676, pág. 23), ocasião em que foi oportunizado eventual recurso, o que foi apresentado pela parte autora, conforme ID 16729677, pág. 6. Posteriormente, o órgão recursal na seara administrativa (JARI) manteve a aplicação da cassação da penalidade, elencando as infrações cometidas durante a suspensão do direito de dirigir, dentre as quais o auto de infração no E013061966, conforme ID 16729678, pág. 6.
IV. Ocorre que, concomitante ao processo administrativo, a parte autora ajuizou ações judiciais para indicar os condutores de algumas daquelas infrações descritas no processo administrativo de cassação da CNH. Desse modo, existem decisões judiciais transitadas em julgado determinando a exclusão das infrações L051374504, L051003731, SA00176368, J004602318 e I002823323 do prontuário da parte autora, acrescida da declaração de nulidade do processo administrativo ora em análise no que tange à penalidade de cassação da CNH pelo autor ter conduzido veículo automotor com fulcro em tais infrações (ID 16729679 e 16729680). Todavia, mesmo após as decisões judiciais a autarquia de trânsito manteve a penalidade de cassação da CNH do autor, uma vez que ele teria cometido outras 5 infrações durante a suspensão da sua CNH, sendo essas destacadas na peça recursal (E013061966, de 12.6.2014; Y000916763, de 30.4.2013; I002451796, de 24.7.2013; Q004282419, de 3.4.2013 e J004244933, de 1.8.2013). Assim, passa-se à análise das 4 infrações cometidas ao longo do ano de 2013, ou seja, após a notificação da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (01.02.2013 – ID 16729675, pág. 18) e antes do recolhimento da CNH (14.10.2013 – ID 16729675, pág. 19).
V. É certo que o art. 19, § 3.o da Resolução CONTRAN 182/0005 estabelece que “Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo administrativo de cassação do direito de dirigir, nos termos do inciso I do artigo 263 do CTB”.
VI. Outrossim, o § 9.o do art. 261 do CTB permite inferir que a suspensão do direito de dirigir teria início a partir da notificação da penalidade, pois estatui: “Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: (omissis) § 9.o Incorrerá na infração prevista no inciso II do art. 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública”. No entanto, o dispositivo não tem aplicação no caso em tela, pois se trata de alteração legislativa empreendida pela Lei 13.281/2016 que ainda não estava vigente quando dos fatos ora examinados.
VII. Vê-se que a própria legislação era até então confusa quanto ao termo inicial, porquanto de determinado dispositivo seria possível inferir que a aplicação da penalidade teria início a partir do encerramento do prazo para a entrega da CNH, ao passo que outro permitiria concluir que a penalidade teria início a partir da notificação da penalidade. A Resolução CONTRAN 723, de 6.2.2018 busca uniformizar o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, do que apenas se faz registro para demonstrar que o procedimento não estava até então uniformizado, não tendo a Resolução incidência na situação em exame, pois também posterior aos fatos versados no presente feito.
VIII. Diante desse cenário de incerteza quanto à interpretação da legislação, ganha maior relevo o que consta no processo administrativo. Isso porque, no caso em tela, é possível verificar na notificação da decisão final que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir entregue para a parte autora a expressa menção de que a penalidade “começará a vigorar a partir do recolhimento da Carteira” (ID 16729675, pág. 18). Portanto, confirma-se que a própria autarquia de trânsito comunicou para a parte autora que a suspensão do direito de dirigir deveria ter início a partir do recolhimento da CNH.
IX. Diga-se, ainda, que prevalece nas Turmas Recursais o entendimento de que a penalidade se inicia com o recolhimento ou entrega da CNH: Acórdão n.1163260, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1167916, 07471638520188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1163341, 07227431620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 12/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1156207, 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no PJe: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1096137, 07361340920168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/05/2018, Publicado no PJe: 28/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
X. Em consequência, deve-se fixar que a suspensão do direito de dirigir do primeiro autor teve início somente a partir do recolhimento da sua CNH, em 14.10.2013, não sendo causa apta a justificar a penalidade de cassação da CNH as quatro infrações mencionadas nos autos ocorridas em momento anterior àquela data, quais sejam, os autos de infração no Y000916763, de 30.4.2013; I002451796, de 24.7.2013; Q004282419, de 3.4.2013 e J004244933, de 1.8.2013
XI. Especificamente quanto ao auto de infração no E013061966, de 12.6.2014, observa-se que a sentença afastou a sua utilização para a aplicação da penalidade de cassação da CNH sob dois fundamentos, ou seja, de que o mero auto de infração não permitiria confirmar que o autor estava conduzindo o veículo, sendo necessária a sua abordagem pessoal, bem como em face da ofensa à ampla defesa, uma vez que não constava este auto de infração quando da notificação de abertura do processo de cassação. Desde já, destaca-se que deve ser mantida a sentença, mas tão somente com fulcro em um dos argumentos indicados, conforma passa-se a detalhar.
XII. Para tanto, não obstante atualmente a Resolução no 723/2018 do Contran estabelecer no seu artigo 19, IV a necessidade de abordagem para que seja instaurado a cassação do direito de dirigir, destaca-se que os fatos em análise são anteriores àquele ato normativo. Assim, nesse ponto razão assiste à peça recursal, uma vez que na época dos fatos não existia respaldo a exigir que o motorista somente poderia ser submetido à cassação da CNH caso fosse abordado pessoalmente na direção do veículo automotor, razão pela admite-se que a fiscalização de condutores seja efetivada por procedimentos eletrônicos, não existindo (naquele ano) restrição ao modo como o condutor poderia ser “flagrado conduzindo o veículo”, sendo suficiente a sua constatação mediante infração de trânsito cometida pelo proprietário do veículo e apurada por sistema eletrônico.
XIII. Entretanto, remanesce a nulidade do processo administrativo de cassação da CNH, a justificar a manutenção da sentença. Isso porque, não obstante a parte recorrente esclarecer que no processo de abertura da CNH a notificação enviada ao condutor não indica as infrações que foram apuradas durante o período de suspensão da CNH, mas que a ampla defesa é assegurada mediante o acesso aos autos, a análise do processo administrativo permite apurar o manifesto cerceamento de defesa da parte autora.
XIV. Neste sentido, sabe-se que no processo administrativo de cassação da CNH o Detran elenca as infrações que afirma que foram cometidas durante a suspensão do direito de dirigir e encaminha a notificação de abertura do processo de cassação, oportunizando a defesa prévia, o que foi efetivado, conforme ID 16729675, págs. 23-25. Contudo, dentre as infrações assinaladas na abertura do processo de cassação da CNH não constava o auto de infração no E013061966, de 12.6.2014, conforme pág. 47 do processo administrativo (ID 16729675, pág. 23). Todavia, já no final do trâmite do processo administrativo, quando da decisão que indeferiu o recurso da parte autora acerca da penalidade de cassação da sua CNH, a autarquia de trânsito juntou um novo documento na pág. 87 daquele processo (ID 16729678, pág. 6), descrevendo as mesmas infrações e incluindo o auto de infração no E013061966, que também foi utilizado como fundamento para a negativa do recurso da parte autora. Assim, é evidente o desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que em nenhum momento do processo administrativo de cassação da CNH foi mencionada a existência dessa infração, impedindo que a parte apresentasse a sua devida defesa, sendo a menção quanto à existência dessa infração assinalada tão somente no momento da decisão administrativa em sede recursal. Portanto, diante da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é possível admitir a utilização deste auto de infração como fundamento para a cassação da CNH da parte autora. Ademais, restando afastado o auto de infração em análise (no E013061966), bem como que as demais infrações cometidas no ano de 2014 foram retiradas do prontuário da parte autora, de acordo com os documentos ID 16729679 e 16929680, enquanto que as cometidas antes do recolhimento da CNH não justificam a cassação da CNH, conforme os fundamentos desta decisão, identifica-se que que restaram afastadas todas as infrações utilizadas naquele processo administrativo (ID 16729675, pág. 23), devendo ser mantida a decisão que declarou a nulidade do processo administrativo no 055.052284/2009 que aplicou a penalidade de cassação da CNH da parte autora.
XV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.